Tribunal: STF
Processo: Rcl 78136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.


    1. Trata-se de reclamação formalizada por Nivaldo Custódio da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Piancó, no Processo nº 0801771-42.2024.8.15.0261, por meio da qual teria sido inobservado o conteúdo da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora beneficiário. Informa que recebeu o auxílio-doença entre 18/01/2011 e 23/03/2011. Informa que Juízo reclamado aplicou o instituto da prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito. 

    3. Destaca que o beneficiário recebeu “auxílio-doença, benefício este regido por artigo diverso da Lei 8.213/91. No entanto, como dispõe expressamente o art. 86 da referida lei, o auxílio-acidente, quando devido, será concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Trata-se, portanto, de uma nova prestação de natureza indenizatória, com fato gerador próprio e distinto: o acidente que reduziu a capacidade laborativa – fato este incontroverso nos autos“ (e-doc. 11).
 
    4. Esclarece que pleiteia a concessão de benefício autônomo, nunca antes implantado pela Administração; isto é, o presente caso não trata de reexame ou revisão de parcela de benefício anterior.

    5. Sustenta, em síntese, flagrante violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, na qual “este Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n. 13.846/2019 que alterou o art. 103 da Lei n. 8.213/1991, que firmou o entendimento de que é imprescritível a pretensão de revisão judicial do ato administrativo de indeferimento de benefício previdenciário”. Cita precedentes desta Corte em reclamações ajuizadas contra decisões advindas do mesmo Juízo.

    6. Busca a concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada. Pugna, ao final, pela procedência do pedido para cassar o ato reclamado, “com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com a decisão da ADI 6.096”.  

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a parte reclamante aponta, como paradigma violado, a decisão proferida pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.

    12. Confira-se a ementa do paradigma mencionado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 
2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.
3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.
4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.
5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”
(ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020; grifos acrescidos).

    13. Esse entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 
2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 
3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 
4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 
5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ADI nº 6.096-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos). 

    14. In casu, o Juízo reclamado reconheceu a prescrição da pretensão do benefício pleiteado, sob os seguintes termos (e-doc. 8):

“SENTENÇA 
Trata-se de ação ordinária proposta por NIVALDO CUSTODIO DA SILVA, qualificado(a) nos autos, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de auxílio-acidente com data inicial a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. 
Em síntese, narra a parte demandante que sofreu acidente de trabalho, que percebeu auxílio-doença até 23/03/2011 e que, atualmente, se encontra com a capacidade laborativa reduzida em virtude das sequelas. 
Realizou-se a perícia judicial e e foram apresentadas as respostas aos quesitos.
(...)
DA PRESCRIÇÃO 
O art. 103, parágrafo único da Lei n° 8.213, de 1991, dispõe:
Art. 103 - Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 
A Primeira Seção do STJ reexaminou a matéria nos autos do EREsp 1.269.726/MG, em julgamento datado de 13/03/2019, à luz do decidido pelo STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, tendo sido decidido que não há prazo para a formulação de requerimento inicial de benefício previdenciário da Lei 8.213/91, visto "que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo" (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014). 
Concluiu-se naqueles autos, portanto, que o próprio direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte não prescreve, ainda que ajuizada a demanda após cinco anos do falecimento do instituidor da pensão, prescrevendo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento do feito, desde que não tenha havido a negativa do benefício na via administrativa. Tal entendimento se aplica também aos demais benefícios previdenciários. 
Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão.
Dessarte, havendo a negativa formal do benefício pleiteado há a fluência do prazo prescricional, o qual se inicia a contar da data em que o requerente tem conhecimento do indeferimento do pedido. 
Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal.
(...)
Na espécie, observa-se que o BENEFÍCIO CESSOU ADMINISTRATIVAMENTE em 23/03/2011 e a ação foi distribuída em 23/05/2024, ou seja, transcorridos mais de 13 anos da negativa administrativa, de forma que a pretensão restou fulminada pela prescrição. 
Destarte, com fundamento no art. 487, II do CPC, resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão ao benefício pleiteado, nos termos do art. 03, parágrafo único da Lei n° 8.213/91 (...).” 
    15. Com efeito, considerando que a presente demanda versa sobre o indeferimento da concessão de benefício previdenciário, inaplicável a incidência de prescrição ou decadência.

    16. No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, o e. Ministro Edson Fachin, Relator, assentou:

“(...) A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 
(…)
Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 

(…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 
(…)
O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. (...).“ 
(ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020).

    17. Ocorre, todavia, que essa argumentação não atende ao assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, que, como visto acima, declarou a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.

    18. Nesse sentido, cito decisões proferidas, nas seguintes reclamações, oriundas do mesmo Juízo: Rcl nº 78.121/PB, Rel. Edson Fachin, j. 09/04/2025, p. 10/04/2025; Rcl nº 77.621/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/03/2025, p. 1º/04/2025; Rcl nº 77.524/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/03/2025, p. 24/03/2025.

    19. Portanto, verificado que o ato judicial impugnado descumpre precedente qualificado desta Suprema Corte, comprometendo o “núcleo essencial do direito fundamental à previdência social do reclamante”, a decisão deve ser ajustada ao que decidido pelo STF, com o reconhecimento de que a pretensão de restabelecimento do benefício em tela “não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular”, conforme assentado no julgado paradigma.


    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao que assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao órgão judicial reclamado.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator